Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. CONTATO POR VÍDEOCONFERÊNCIA COM FAMILIAR. ÓBITO GENITORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, das decisões proferidas pelo juízo da execução cabe recurso de agravo, não havendo falar em não admissibilidade.
2. Transcorridos mais de dois meses do óbito, a comunicação com um familiar não produzirá o mesmo conforto no luto que geraria nos momentos mais próximos do ocorrido, e o acalanto que doravante será capaz de produzir pode aguardar o procedimento regular de concessão de contato.
3. Importante que os procedimentos administrativos de agendamento de contatos virtuais sejam cumpridos a fim de que outro interno que porventura já o tenha não seja prejudicado pela determinação de contemplação do agravante sem a observância da fila organizada.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.